Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705644-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NEVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAFAEL NEVES DA SILVA contra a decisão que negou a revogação da concessão da gratuidade de justiça, proferida na ação de inventário, interposta pela agravada, então inventariante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a agravada não é hipossuficiente e questiona a concessão da gratuidade de justiça, por entender que os documentos que visavam a comprovação da situação financeira da inventariante foram juntados em fase processual que impediu a defesa, afrontando os princípios do devido processo legal e do contraditório. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça Gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, e as razões específicas do caso concreto, não se vislumbram atendidos tais requisitos, senão vejamos. In casu, o requerimento de revogação da concessão da gratuidade de justiça, baseia-se exclusivamente na inexistência de hipossuficiência da agravada, matéria estranha às possibilidades legalmente permitidas para a realização do pedido após o trânsito em julgado da sentença que a concedeu ou a confirmou. Confira-se o que dispõe o art. 98, § 3o do CPC: Art. 83, § 3o - (...) “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” A pretensão recursal do agravante visa, em verdade, provimento que declare que a agravada já era capaz de arcar com as custas do processo desde o seu ajuizamento, e não que houve alteração em sua situação financeira, tratando-se em verdade de uma impugnação da concessão do benefício, e não de um pedido de revogação. É importante destacar que o pedido de revogação da gratuidade justiça não pode ser utilizado como sucedâneo da impugnação quando precluso o direito da parte ao não impugnar a concessão no momento processual oportuno. Destaca-se que a concessão da tutela de urgência é, em verdade, uma exceção à regra do contraditório e da cognição exauriente, portanto, seu deferimento condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do NCPC. Assim, em análise prefacial, e, diante da ausência de provas que demonstrem alteração da condição de hipossuficiente da agravada, não se encontram presentes elementos que autorizam a concessão da tutela. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator